Tribunal: TJMT
Processo: 1007655-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007655-91.2021.8.11.0000
Recorrente: ECO Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.
Recorridos: Eleaci Maria de Morais Cavalcante e Antônio Carlos Cavalcante
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ECO Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 103294960):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS ATOS QUE VISAM A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Diante da presença dos aludidos requisitos, impõe-se a manutenção do decisum”. (N.U 1007655-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 116636495.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por ECO Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., mantendo, assim, a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo e Alienação Fiduciária no 1002246-25.2021.8.11.0004, manejada por Eleaci Maria De Morais Cavalcante, “deferiu o pedido de tutela provisória para determinar a suspensão dos atos que visam a consolidação da propriedade fiduciária em favor da demandada do imóvel objeto e a averbação da existência da presente ação às margens da Matrícula sob n. 72.288” (id 86058961).
A parte recorrente alega violação ao artigo 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta ao artigo 300 do CPC, ao argumento de que “não restaram preenchidos os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na petição inicial, quer seja porque houve a expedição de alvará judicial para a formalização da garantia fiduciária, quer seja porque a ora Recorrente tem solvabilidade indiscutível e capacidade financeira para eventual reparação de danos, caso necessário”.
Recurso tempestivo (id 119818469) e preparado (id 119658983).
Contrarrazões no id 121881950.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou os seguintes argumentos:
(i) os poderes atribuídos ao inventariante, bem como ao patrono dos recorridos, para praticarem todos e quaisquer atos no inventário judicial, inclusive alienar bens;
(ii) ausência de vício de consentimento ou desconhecimento por parte dos recorridos quanto à celebração do instrumento particular de alienação fiduciária com a ECO Securitizadora, detentora de boa-fé; e
(iii) o ato jurídico perfeito e acabado realizado pela ECO Securitizadora – procedimento de consolidação da propriedade por Alienação Fiduciária -, o que afasta a probabilidade do direito em favor dos recorridos. Além disso, notável a ausência de prejuízo aos recorridos, tendo em vista a possibilidade de reparação por parte da recorrente, na remotíssima hipótese de anulação da alienação fiduciária.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Com bem consignado pelo Juízo a quo, a probabilidade do direito está caracterizada ao menos nesse juízo de cognição sumária, pelo conjunto probatório apresentado nos autos, de onde se verifica que o imóvel de Matrícula no 72.288 estaria realmente elencado no formal de partilha que caberia aos autores/agravados, em virtude de acordo amigável firmado entre os herdeiros dos espólios nos autos sob n. no 6985-44.2010.811.0004 (Código 101982) e no 969158.2014.811.0004 (Código 189254), que tramitaram na 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (Id. 50784292 e Id. 50818783).
Ainda, quanto à probabilidade do direito ventilado, deve ser levado em conta que a data do acordo firmado entre os herdeiros (05.09.2016), precede à data da constituição da alienação do bem em litígio, datada de 16.10.2017, conforme documentação que acompanha a exordial (Id. 50782944).
Além disso, a nota devolutiva do formal de partilha (Id. 50818783) faz prova, ainda que sumária, de que os autores/agravados desconheciam pesar sobre o imóvel alienação fiduciária em favor da parte agravante. Nesse mesmo trilhar, também não sobressai dos autos a anuência prévia quanto à realização da constrição do bem imóvel, o que de fato leva a crer na presença do fumus boni iuris.
Portanto, diante da controvérsia instaurada a respeito da anuência dos herdeiros, ora agravados, quanto à alienação fiduciária em favor da agravante, bem como acerca dos poderes especiais dado aos patronos para tal finalidade em inobservância ao disposto no artigo 661 do CC, entendo pertinente a manutenção da decisão agravada no caso, pois seria medida prematura no presente momento processual a revogação da tutela, diante do notório risco ao resultado útil do processo, com a consolidação da propriedade fiduciária e possível alienação do imóvel a terceiro.
Com efeito, a finalidade da norma não é outra, senão a de proteger o outorgante contra eventuais prejuízos causados por ato praticado em seu nome, mas sem o seu consentimento, pelo mandatário que extrapola o limite dos poderes que lhe foram concedidos por mandato. É dizer, ninguém pode ser obrigado por ato praticado por mandatário que não tenha poderes suficientes ou que exceda os poderes que lhe foram outorgados.
Daí porque, salvo comprovada má-fé, o que demanda dilação probatória, e ressalvada a possibilidade de ratificação pelo mandante, o código civil dispõe que tais atos, praticados por quem não tenha poderes suficientes para tanto, ou ainda por quem excede os poderes do mandato ou procede contra eles, são ineficazes em relação ao mandante (arts. 662 e 665).
Assim, diante da presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, impõe-se a manutenção do decisum”. (id 103294960 - Pág. 5/6)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 300 do CPC, amparada na assertiva de que “não restaram preenchidos os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na petição inicial, quer seja porque houve a expedição de alvará judicial para a formalização da garantia fiduciária, quer seja porque a ora Recorrente tem solvabilidade indiscutível e capacidade financeira para eventual reparação de danos, caso necessário”.
No entanto, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a ausência dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADE. DISSOLUÇÃO PARCIAL. DATA. DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7/STJ E 735/STF.
1. A jurisprudência deste STJ, à luz do disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa.
3. A verificação do preenchimento ou não dos requisitos necessários para a antecipação de tutela, no caso em apreço, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor do enunciado n° 7 da Súmula do STJ, respectivamente.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1085584/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 14/12/2017).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça